Tribunal: TJSP
Processo: 1005084-72.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Dívida que foi regularmente quitada pelo autor - Negativação do nome ilegal, pois derivou de dívida paga, gerando danos morais que devem ser indenizados por aquele que o deu causa – Inaplicabilidade da Sumula 385 do E. STJ - Inexigibilidade do débito reconhecida, bem como a irregularidade da inscrição - Desnecessário demonstrar

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Dívida que foi regularmente quitada pelo autor - Negativação do nome ilegal, pois derivou de dívida paga, gerando danos morais que devem ser indenizados por aquele que o deu causa – Inaplicabilidade da Sumula 385 do E. STJ - Inexigibilidade do débito reconhecida, bem como a irregularidade da inscrição - Desnecessário demonstrar qualquer prejuízo financeiro para caracterização do dano – Quantum indenizatório mantido – Recurso não provido.*